Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-18.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0703287-18.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALFA SEGURADORA S.A. RECORRIDO: ELIANA MARIA TEIXEIRA, EDILSON LUIS TEIXEIRA DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre ALFA SEGURADORA SA e ELIANA MARIA TEIXEIRA. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito